Tribunal: CARF
Processo: 19311.720236/2015-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUANA ESTEVES FREITAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2011, 2012, 2013
NULIDADE DO LANÇAMENTO. INOCORRÊNCIA.
O atendimento aos preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, a presença dos requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/1972 e a observância do contraditório e do amplo direito de defesa do contribuinte afastam a hipótese de nulidade do lançamento.
RECURSO VOLUNTÁRIO. MESMAS RAZÕES DE DEFESA ARGUIDAS NA IMPUGNAÇÃO. ADOÇÃO DAS RAZÕES E FUNDAMENTOS PERFILHADOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 114, § 12, INCISO I DA PORTARIA MF No 1.634 DE 2023 (RICARF).
Nas hipóteses em que o sujeito passivo não apresenta novas razões de defesa em sede recursal, o artigo 114, § 12, inciso I do Regimento Interno do CARF (RICARF) autoriza o relator a adotar a fundamentação da decisão recorrida mediante a declaração de concordância com os fundamentos da decisão proferida pela autoridade julgadora de primeira instância.
LIVRO CAIXA. DEDUÇÃO. PRELIMINAR.
O contribuinte que receber rendimentos do trabalho não assalariado, poderá deduzir da receita decorrente do exercício da atividade as despesas comprovadas, por meio de documentação idônea, e regularmente escrituradas no livro caixa.
RETROATIVIDADE BENIGNA. LEI no 14.689/2023. MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA REDUZIDA A 100%.
As multas aplicadas por infrações administrativas tributárias devem seguir o princípio da retroatividade da legislação mais benéfica. Deve ser observado, no caso concreto, a superveniência da Lei no 14.689/2023, que alterou o percentual da multa qualificada, reduzindo-a a 100%, por força da nova redação do art. 44, da Lei no 9.430/1996, nos termos do art. 106, II, “c”, do Código Tributário Nacional.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19311.720236/2015-75
ACÓRDÃO
2201-012.200 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ASDRUBAL GROSHEL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2011, 2012, 2013
NULIDADE DO LANÇAMENTO. INOCORRÊNCIA.
O atendimento aos preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, a presença
dos requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/1972 e a observância do
contraditório e do amplo direito de defesa do contribuinte afastam a
hipótese de nulidade do lançamento.
RECURSO VOLUNTÁRIO. MESMAS RAZÕES DE DEFESA ARGUIDAS NA
IMPUGNAÇÃO. ADOÇÃO DAS RAZÕES E FUNDAMENTOS PERFILHADOS NO
ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 114, § 12, INCISO I DA
PORTARIA MF No 1.634 DE 2023 (RICARF).
Nas hipóteses em que o sujeito passivo não apresenta novas razões de
defesa em sede recursal, o artigo 114, § 12, inciso I do Regimento Interno
do CARF (RICARF) autoriza o relator a adotar a fundamentação da decisão
recorrida mediante a declaração de concordância com os fundamentos da
decisão proferida pela autoridade julgadora de primeira instância.
LIVRO CAIXA. DEDUÇÃO. PRELIMINAR.
O contribuinte que receber rendimentos do trabalho não assalariado,
poderá deduzir da receita decorrente do exercício da atividade as despesas
comprovadas, por meio de documentação idônea, e regularmente
escrituradas no livro caixa.
RETROATIVIDADE BENIGNA. LEI no 14.689/2023. MULTA DE OFÍCIO
QUALIFICADA REDUZIDA A 100%.
As multas aplicadas por infrações administrativas tributárias devem seguir
o princípio da retroatividade da legislação mais benéfica. Deve ser
observado, no caso concreto, a superveniência da Lei no 14.689/2023, que
alterou o percentual da multa qualificada, reduzindo-a a 100%, por força
Fl. 327
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.200 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720236/2015-75
2
da nova redação do art. 44, da Lei no 9.430/1996, nos termos do art. 106,
II, “c”, do Código Tributário Nacional.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em dar provimento parcial ao recurso voluntário para reduzir a
multa de ofício qualificada para 100% em face da retroatividade benigna.

Assinado Digitalmente
Luana Esteves Freitas – Relatora

Assinado Digitalmente
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Debora Fófano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Weber Allak da Silva, Luana Esteves Freitas, Thiago Álvares Feital,
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente).

RELATÓRIO
Do Auto de Infração
Por esclarecedor utilizo para compor o presente relatório o resumo constante no
acórdão recorrido (fl. 277
Trata-se de Auto de Infração lavrado contra ASDRUBAL GROSCHEL, CPF
127.078.918-00, fls. 221/240, que apurou imposto sobre a renda de pessoa física
– IRPF, código 2904, e multa exigida isoladamente, código 6352, conforme
demonstrativo abaixo:
(...)
De acordo com o relatório Descrição dos Fatos e Enquadramentos Legais, fls.
222/226, foram apuradas as seguintes infrações:
Fl. 328
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.200 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720236/2015-75
3
1 – Ganhos de Capital na alienação de bens e direitos. Infração:
Omissão/apuração incorreta de Ganhos de Capital na alienação de bens e direitos
adquiridos em reais.
Omissão de ganhos de capital auferidos na alienação de imóveis adquiridos em
reais, conforme Termo de Verificação Fiscal que acompanha e é parte integrante
deste Auto de Infração.
(...)
2 – Dedução da base de cálculo (carnê-leão e ajuste anual). Infração: Dedução
indevida de despesas de Livro Caixa.
Redução indevida das bases de cálculo mensal (carnê-leão) e anual (Declaração de
Ajuste Anual) do imposto de renda com dedução a título de Livro Caixa, conforme
Termo de Verificação Fiscal que acompanha e é parte integrante deste Auto de
Infração.
(...)
3 – Multas aplicáveis à pessoa física. Infração: Falta de recolhimento do IRPF
devido a título de carnê-leão.
O contribuinte deixou de efetuar o recolhimento mensal obrigatório (carnê-leão),
motivo pelo qual se aplica a presente multa isolada, conforme relatório fiscal em
anexo.
Da Impugnação
Cientificado do Auto de Infração na data de 13/11/2015, por via postal, conforme
Aviso de Recebimento – A.R. acostado à fl. 247, o contribuinte apresentou Impugnação (fls.
250/271) na data de 15/12/2015 (fl. 250), na qual alega, em breve síntese, as razões sintetizadas
nos tópicos abaixo:
I – Nulidade do Auto de Infração – cerceamento ao direito de defesa;
II – Mérito
(a) Da falta de demonstração do dano e/ou perigo de dano Lançamento – alteração
do lançamento;
(b) Da ausência de dolo na conduta do impugnante;
(c) Da inexistência da ocorrência do fato gerador;
(d) Da anulação do lançamento por vício formal.
Da Decisão de Primeira Instância
A 7a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo
Horizonte/MG – DRJ/BHE, em sessão realizada na data de 22/03/2016, por meio do acórdão no
02-67.561 (fls. 276/287), julgou improcedente a impugnação apresentada, cujo acórdão restou
assim ementado (fl. 276):
Fl. 329
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.200 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720236/2015-75
4
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2011, 2012, 2013
PRELIMINAR. NULIDADE. IMPROCEDÊNCIA.
As alegações de nulidade são improcedentes quando a autuação se efetivou
dentro dos estritos limites legais e foi facultado ao sujeito passivo o exercício do
contraditório e da ampla defesa.
LIVRO CAIXA. DEDUÇÃO. PRELIMINAR.
O contribuinte que receber rendimentos do trabalho não assalariado, poderá
deduzir da receita decorrente do exercício da atividade as despesas comprovadas,
por meio de documentação idônea, e regularmente escrituradas no livro caixa.
GANHO DE CAPITAL. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO.
Matéria não discutida na peça impugnatória é atingida pela preclusão, não mais
podendo ser debatida na fase recursal.
DILAÇÃO PROBATÓRIA. INDEFERIMENTO.
A dilação probatória somente é admitida nos casos previstos na legislação que
regula o processo administrativo fiscal.
Impugnação Improcedente.
Crédito Tributário Mantido.
Do Recurso Voluntário
Cientificado do acórdão de primeira instância na data de 11/04/2016, por via postal,
conforme Aviso de Recebimento – A.R. acostado à fl. 291, o contribuinte apresentou Recurso
Voluntário (fls. 293/307), na data de 05/05/2016 (fl. 292), no qual repisa os mesmos fundamentos
apresentados na Impugnação.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Luana Esteves Freitas, Relatora
O recurso voluntário é tempestivo e atende às demais condições de
admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.
Da delimitação do Litígio
Assim como o fez em sua Impugnação (fls. 250/271), o recorrente se limita a tecer
argumentos acerca da nulidade do auto de infração, mas deixa de contestar o mérito, e a
ocorrência das infrações propriamente ditas – omissão de rendimentos em virtude do ganho de
Fl. 330
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.200 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720236/2015-75
5
capital na alienação de bens imóveis; dedução indevida de despesas de Livro Caixa; multa pela
falta de recolhimento do IRPF devido a título de carnê-leão, conforme consta no acórdão de piso
(fl. 287).
Desse modo, limitar-se-á à análise das questões preliminares suscitadas pelo
Recorrente, acerca da nulidade do auto de infração.
Nulidade do Auto de Infração
O Recorrente, repisando os mesmos argumentos já apresentados em Impugnação,
suscitou a nulidade dos Autos de Infração, sob o fundamento de que a fiscalização não teria
especificado quais o valores foram glosados, com anexação aos autos de demonstrativos.
Em que pese as razões expostas pelo Recorrente, não comportam acolhimento.
Tendo em vista que o recorrente repisa os mesmos argumentos trazidos em sede
de Impugnação, manifestando um mero inconformismo com a decisão de piso, e uma vez que
amplamente enfrentada pela primeira instância, cujos fundamentos concordo, adoto como razões
de decidir os fundamentos expostos na decisão recorrida, nos termos do artigo 114, § 12, inciso I
da Portaria MF no 1.634 de 2023, mediante a reprodução do seguinte excerto (fls. 282/286):
O contribuinte alega nulidade do Auto de Infração por não especificar quais foram
os valores glosados, com anexação aos autos de demonstrativos.
Consta do Auto de Infração, fls. 221/240, conforme reproduzido no relatório
desta decisão, a demonstração dos valores mensais das despesas declaradas pelo
contribuinte no livro caixa, no período de 31/1/11 a 31/12/13, que foram
integralmente glosadas pela fiscalização. No Termo de Verificação Fiscal – TVF, fls.
206/210, item 2.2, a autoridade fiscal justifica que as despesas foram glosadas por
ausência de apresentação dos documentos que embasaram as despesas e pela
ausência da apresentação dos livros caixa.
Ressaltando que o contribuinte foi diversas vezes intimados a apresentar a
documentação e não o fez, sob a alegação de extravio dos mesmos.
Portanto, não tem cabimento a assertiva do impugnante de que não foram
especificados os valores glosados a título de despesas de livro caixa.
A fiscalização não teria como anexar cópia do livro caixa no lançamento, pois os
livros caixa solicitados ao contribuinte não foram apresentados.
O contribuinte tomou conhecimento de quais despesas do livro caixa foram
glosadas pela ciência do Auto de Infração, fls. 221/240, e Termo de Verificação
Fiscal, fls. 206/210, parte integrante do lançamento. Consta dos autos, fls.
243/244, o Termo de Ciência de Lançamentos e Encerramento Total do
Procedimento Fiscal, com informação de que a documentação foi encaminhada
por via postal, conforme prevê o art. 23, inciso II do Decreto no 70.235/72. O
Aviso de Recebimento – AR do envio da correspondência, contendo o Auto de
Infração e toda a documentação pertinente ao lançamento, para o endereço do
Fl. 331
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.200 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720236/2015-75
6
contribuinte, Rua Sete de Setembro, 244, Centro, Piracaia/SP, encontra-se
anexado às fls. 247 e foi recepcionado no endereço do contribuinte em
16/11/2015.
(...)
Quanto à alegação de que deve ser nula a primeira citação do lançamento,
cumpre destacar que tal situação não se configura no presente caso. O
contribuinte foi intimado uma única vez do lançamento, conforme já descrito
anteriormente. Por via postal, AR de fls. 247, em 16/11/15.
Não se vislumbra no caso violação ao art. 10 do Decreto no 70.235/72, pois o
Auto de Infração – AI observou todos os requisitos específicos elencados no
citado Decreto, com qualificação do sujeito passivo, local, data e hora da
lavratura do lançamento, descrição dos fatos imputados ao contribuinte, foram
apontadas as disposições legais infringidas, com determinação da exigência e a
respectiva intimação para o contribuinte cumpri-la ou impugná-la no prazo legal,
bem como a assinatura e qualificação da autoridade fiscal. Requisitos que podem
ser conferidos no Auto de Infração de fls. 221/240, e no TVF, fls. 206/210.
Na folha 241, consta a Página de Autenticação do AI, com assinatura digital do
agente fiscal autuante. No referido documento é informado o código de acesso
para conferência, no endereço eletrônico da Receita Federal do Brasil – RFB, pelo
sujeito passivo da Validação e Assinatura de Documentos Digitais.
Os fatos imputados ao contribuinte foram detalhados e descritos no AI, conforme
já reproduzido no relatório desta decisão:
(...)
Como se pode verificar, a descrição dos fatos, a fundamentação legal do imposto
e das multas aplicadas e os demais requisitos para constituição do lançamento
foram regularmente observados.
Com efeito, durante o procedimento fiscal, foram realizadas diligências requeridas
pelo responsável pela auditoria na empresa A & K Empreendimentos e
Participações Ltda, da qual o contribuinte é sócio, conforme consulta na JUCESP e,
também no Ofício do Registro Civil das Pessoas Naturais de Itapeva da Comarca
de Camanducaia/MG, com solicitação de documentos relativos a transações de
imóveis do contribuinte.
Com base na documentação recebida por meio da diligência ao Cartório, foi
apurada a infração por omissão de Ganho de Capital na alienação de bens e
direito. Já a infração de dedução indevida de despesas de livro caixa não foi
resultado de diligência, pois o contribuinte deixou de apresentar o livro caixa e os
documentos que embasaram as despesas declaradas, motivo da glosa integral das
despesas declaradas pelo contribuinte em sua Declaração de Ajuste Anual dos
anos-calendários 2011, 2012 e 2013.
Fl. 332
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.200 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720236/2015-75
7
Não se aplica ao caso as colocações doutrinárias sobre alteração do lançamento,
erro de fato e erro de direito. Pois, não foi apontado especificamente nenhuma
situação que se pudesse ensejar erro de fato ou de direito ou alteração do
lançamento.
Em relação a ausência de dolo na conduta do impugnante, cumpre destacar que,
nos termos do art. 136 do Código Tributário Nacional – CTN, a responsabilidade
por infração à legislação tributária não depende da intenção do agente.
Constatada a infração, o imposto devido é apurado e as sanções cabíveis são
aplicadas.
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por
infrações da legislação tributária independe da intenção do agente ou do
responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
No presente caso, a conduta do contribuinte indicou intuito doloso de não
recolher tributos, incidindo nos artigos 71 e 72 da Lei no 4.502 de 30/11/64
(sonegação e fraude). A multa foi qualificada de 150%, conforme art. 44, Inciso I e
§1o da Lei no 9.430/96 e alterações posteriores. Lavrada, também, Representação
Fiscal para Fins Penais, nos termos da Portaria RFB no 2439 de 21/12/10 e
alterações posteriores, processo no 19311.720237/2015-10.
De tudo que foi exposto e relatado pela autoridade fiscal no AI (fls. 221/240) e
TVF (fls. 206/210), não há dúvida quanto a ocorrência do fato gerador do imposto
lançado. Portanto, improcede as alegações de que não ficou caracterizado a
ocorrência do fato gerador objeto do lançamento.
O contribuinte discorre sobre a doutrina que trata de anulação do lançamento
por vício formal, sem, no entanto, indicar alguma situação que pudesse fazer a
subsunção do fato à norma. Sem apontar um fato para se enquadrar na norma
citada não há como esta autoridade julgadora se pronunciar.
Ademais, posições doutrinárias não interferem nos julgados administrativos.
Não se comprovou nenhuma hipótese que propicie a nulidade do procedimento
fiscal nem do AI, pois os atos e os termos foram lavrados por pessoa competente
e não houve preterição do direito de defesa (artigo 59 do Decreto no 70.235/72),
além de não se vislumbrar ilegitimidade passiva ou vício formal (Código Tributário
Nacional, artigos 142 e 173).
Acrescento, ainda, que a lavratura de Auto de Infração para constituir o crédito de
Imposto de Renda da Pessoa Física - IRPF encontra-se em plena conformidade com o disposto nos
artigos 9o e 10 do Decreto no 70.235/72, não havendo qualquer prejuízo ao contribuinte ou ofensa
à Legislação vigente
Outrossim, em sede de processo administrativo fiscal as nulidades estão previstas
no art. 59 do Decreto no 70.235/1972, ao passo que o artigo seguinte, traz as hipóteses de outras
irregularidades, passíveis de serem sanadas, e que não acarretam nulidade do auto de infração,
senão vejamos:
Fl. 333
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.200 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720236/2015-75
8
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente; II - os despachos e
decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de
defesa.
(...)
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no
artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem
em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou
quando não influírem na solução do litígio.
O Auto de Infração foi lavrado por autoridade competente, contém a descrição dos
fatos, acompanhada da capitulação legal, não se cogitando tampouco, a hipótese de cerceamento
do direito de defesa da contribuinte. O Recorrente foi cientificado do auto de infração, tendo-lhe
sido facultado o prazo regulamentar para apresentar impugnação com as razões de defesa que
entendeu pertinente, inclusive a produção das provas admitidas em direito, tudo de acordo com o
Decreto no 70.235, de 1972 e alterações.
Nesse sentido, o Fisco se desincumbiu de seu ônus probatório, e caberia ao
contribuinte apresentar argumentos pormenorizados dos atos modificativos ou extintivos do
direito do Fisco, e não apenas alegações genéricas e desprovidas de provas que as corroborem, de
modo que houve o descumprimento do preceito legal previsto no artigo 373, inciso II do Código de
Processo Civil.
Desse modo, o lançamento tributário atendeu ao preceito estabelecido no art. 142
do CTN, havendo a presença dos requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/1972, bem como a
observância do contraditório e do amplo direito de defesa do contribuinte, de modo que restam
afastadas quaisquer hipóteses de nulidade do lançamento.
Assim, rejeito a preliminar suscitada.
Da Multa de Ofício Qualificada – retroatividade benigna
No que tange à infração dedução indevida de despesas de livro caixa foi aplicada
multa qualificada de 150%, em virtude da “prática reiterada de escrituração de vultosas despesas,
correspondentes nos anos fiscalizados de 2011, 2012 e 2013 respectivamente a 92,7%, 88,4% e
89,9% dos rendimentos declarados, despesas essas para as quais o contribuinte não tem
comprovação, retardou o conhecimento por parte da Receita Federal das reais condições
patrimoniais do Sr. Asdrubal e dos tributos incidentes. Indica o intuito doloso de não recolher
tributos, incidindo nos artigos 71 e 72 da Lei no 4.502 de 30/11/1964 (sonegação e fraude). Foi
aplicada a multa qualificada de 150% prevista no artigo 44, inciso I e parágrafo primeiro da Lei
9.430/96 e alterações posteriores” (fl. 209).
Acerca da manutenção da qualificação da multa os fundamentos já se encontram
no transcorrer deste voto, deve-se, porém, aplicar ao caso a retroatividade benigna, diante da
Fl. 334
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.200 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720236/2015-75
9
superveniência da Lei no 14.689/2023, que reduziu o percentual da multa qualificada a 100%,
dando nova redação ao art. 44, da Lei no 9.430/1996, nos termos do art. 106, II, "c", do Código
Tributário Nacional, para reduzir o percentual e o correspondente valor da multa de ofício
qualificada de 150% para 100%.
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, para rejeitar a
preliminar suscitada, e, no mérito, dar-lhe PROVIMENTO PARCIAL, para reduzir a multa de ofício
qualificada para 100% em face da retroatividade benigna.
Assinado Digitalmente
Luana Esteves Freitas

Fl. 335
DF CARF MF
Original